Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704297-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: ROSSBEN BETUEL GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COLÉGIO IDEAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709680-38.2020.8.07.0020, indeferiu seu pedido de consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), nos seguintes termos (ID 222423709, na origem): Intimado a indicar medida apta à satisfação do seu crédito o exequente juntou petição requerendo a consulta ao sistema CNIB e SIMBA (ID 215068731). O pedido não merece ser acolhido. Isso porque a consulta ao sistema CNIB restou indeferida conforme a decisão de ID 174237272, a qual está, há muito, preclusa. Ademais, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), trata-se de software desenvolvido pela PGR que permite o tráfego, pela internet, de dados bancários entre instituições financeiras e os órgãos públicos, mediante prévia autorização judicial, para auxiliar na identificação de crimes fiscais e lavagem de dinheiro, não havendo utilidade para a busca patrimonial. A mera identificação de movimentação financeira em nada contribuirá para a localização de bens em si. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas de bens pertencentes ao devedor por meio de consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), bem como o afastamento do sigilo bancário relativamente às faturas de consumo alusivas aos cartões de crédito utilizados pelos devedores. 2. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA consiste em um conjunto de procedimentos, módulos e normas para o tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, tratando-se de unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República. 2.1. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora pretendida pelo credor. 3. No presente caso o requerimento de acesso às informações constantes em faturas de cartão de crédito não pode ser acolhido, pois envolve o afastamento do sigilo bancário para satisfação de crédito que não tem natureza alimentar. 3.1. Acrescente-se, ainda, que essa providência não teria o efeito de proporcionar a satisfação do crédito. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o afastamento do sigilo bancário não pode ser considerada medida coercitiva atípica, por se tratar de meio 'drástico' em detrimento do devedor, exceto se consistir em medida de salvaguarda do interesse público. Ademais, entendeu que a medida não guarda proporcionalidade com os “direitos fundamentais" derivados da inviolabilidade à intimidade, nos termos do art. 5o, inc. X, da Constituição Federal (REsp no 1.951.176-SP, 2021.0235295-1, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3o Turma, julgado em 19/10/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933506, 0736025-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) INDEFIRO, portanto, os pedidos formulados ao ID 215068731. Retornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, nos termos da decisão de ID 174237272. Nas razões recursais (ID 68577780), a parte agravante argumenta, em suma, que a utilização dos sistemas CNIB e SIMBA é razoável e proporcional, uma vez que todas as outras tentativas de localização de bens foram infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD). Alega que a decisão recorrida, ao indeferir a consulta a esses sistemas, causa-lhe lesão grave e de difícil reparação, pois a parte agravada não possui outros bens passíveis de penhora, o que resultará na suspensão do processo e arquivamento do feito. Cita julgados em favor do esposado. Ampara o pedido nos arts. 6o e 139, IV, do CPC. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para evitar o arquivamento do processo e permitir a consulta aos sistemas CNIB e SIMBA. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja autorizada a consulta aos referidos sistemas, com o objetivo de localizar bens do agravado passíveis de penhora. O agravante informa que houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante anexado aos autos, nos termos do Art. 1.007 do Código de Processo Civil. Preparo ao ID 68577784. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. No tocante à utilização dos sistemas CNIB e SIMBA, reputo não evidenciada a probabilidade do direito do agravante. Acerca do CNIB, conforme entendimento já firmado por esta Relatoria: “2. Descabida a concessão de pedido de consulta judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a qual, segundo o Provimento n. 39, de 25 de julho de 2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, da Corregedoria Nacional de Justiça, é destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB mostra-se inadequada para medidas constritivas em favor dos credores, sendo possível a realização de consulta ao banco de dados pelo interessando, sem necessidade de intervenção judicial, por intermédio dos cartórios de registros de bens imóveis, mediante o pagamento das custas correspondentes.” (Acórdão 1857049, 0750873-88.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024). Quanto à utilização do SIMBA, adiro ao entendimento de que, para além da falta de utilidade para a localização de bens penhoráveis, trata-se de desvirtuamento do sistema destinado à verificação de movimentações financeiras no contexto do combate à criminalidade. Nesse sentido, já restou consignado pelo c. STJ: [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta (I) ao CCS-BACEN e (II) ao SIMBA, bem como (III) a expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes. 4. A adoção de medidas executivas atípicas apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, o qual, no CPC/15, apresenta-se de forma mais evidente e com escopo ampliado, alcançando, pois, as obrigações de pagar quantia certa. 5. O modelo atípico não pode se dissociar dos ditames constitucionais. Deve-se ter em vista, na própria aplicação das medidas insculpidas no art. 139, IV, do CPC/15, a dicção do art. 8o do mesmo diploma legal, no sentido de que "o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". 6. Jurisprudência sedimentada no sentido de que: "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.864.190/SP, Terceira Turma, DJe 19/6/2020). 7. Consulta ao CCB-BACEN. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 8. Decisão desta Terceira Turma que decidiu pela inexistência de impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito (REsp 1.938.665/SP, Terceira Turma, DJe 3/11/2021). 9. Expedição de ofício ao COAF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei no 9.613/98 e reestruturado pela Lei no 13.974/20, é órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda e com autonomia técnica e operacional. A sua principal atribuição é produzir e gerir inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. 10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores. 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito. 13. Tratamento de dados pessoais pelo COAF. Recentemente, editou-se a Medida Provisória no 1.158/2023, a dispor sobre o tratamento de dados pessoais realizados pelo COAF (art. 17-F da Lei no 9.613/98), o qual deve ser realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais. 14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial" (art. 1o, §4o) e "quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente" (art. 6o e 7o). 15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021). 16. Hipótese em que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, por meio do qual pretendia a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado pelos sistemas BACEN-CCS e SIMBA, bem como de expedição de ofício ao COAF. 17. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para determinar a expedição de ofício tão somente ao Banco Central do Brasil, para que efetue a pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS), de bens e ativos financeiros titularizados pelo recorrido, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau de jurisdição. (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Ademais, com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou comprovado o prejuízo processual iminente. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator